Tribunal: TJSP
Processo: 2269929-44.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação, corrupção ativa, embriaguez ao volante e porte ilegal de drogas para uso pessoal - Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo – Instrução encerrada – Aplicação do entendimento preconizado na Súmula no 52 do Col. STJ – Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269929-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
DANIELA CERVONE PEZZILLI RAVAGNANI e Paciente ROBERTO NEVES
RUBINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
prejudicado o pedido, pela perda superveniente do objeto. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269929-44.2019.8.26.0000 -Voto no 12395
2
DIGITAL Voto no 12395
Habeas Corpus no: 2269929-44.2019.8.26.0000
Impetrante: Daniela Cervone Pezzilli Ravagnani
Paciente: ROBERTO NEVES RUBINHO
3a Vara Criminal de São Bernardo do Campo ss
Habeas Corpus Receptação, corrupção ativa, embriaguez ao
volante e porte ilegal de drogas para uso pessoal - Pleito
objetivando a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de
excesso de prazo
Instrução encerrada
Aplicação do
entendimento preconizado na Súmula no 52 do Col. STJ Writ
prejudicado.
A advogada Daniela Cervone Pezzilli Ravagnani
impetra este habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ROBERTO
NEVES RUBINHO, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do
Campo, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, nos autos no
1500713-12.2018.8.26.0537.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em
flagrante no dia 01/12/2018, por suposta prática dos delitos de receptação,
corrupção ativa, embriaguez ao volante e porte de drogas para o consumo
pessoal, encontrando-se custodiado desde então. Assim, aduz a ocorrência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, eis que o
paciente está preso há mais de um ano, sem da causa à tamanha demora.
Pede, liminarmente, o relaxamento da prisão, com a
consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mediante
imposição, se necessário for, de medidas cautelares diversas da prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269929-44.2019.8.26.0000 -Voto no 12395
3
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls.
13/14), sobreveio o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça no sentido de
se julgar prejudicado o presente writ (fls. 18/20).
Este o relatório.
Compulsando-se os autos principais, verifica-se que na
audiência realizada em 14/08/2019 houve o encerramento da instrução, com
colheita das alegações finais pelas partes (fls. 326/331 dos autos principais).
Posteriormente, a fim de evitar futura alegação de nulidade, o Juízo deu nova
vista dos autos à defesa para apresentação de novas alegações finais
relativamente ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas, as quais foram
apresentadas em 28/10/2019 (fls. 374/377 dos autos principais).
Assim, tendo em vista que o presente habeas corpus
impugna a manutenção da prisão preventiva sustentando tão somente o excesso
de prazo, a superação de tal questão, com o encerramento da instrução criminal,
esgota o objeto da ação, aplicando-se o entendimento preconizado no enunciado
da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Encerrada a
instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de
prazo”.
Sendo assim, deixou de existir legítimo interesse no
remédio heroico, que não se presta para apurar violência ou coação passadas,
mas tão somente constrangimento presente ou futuro (Const. Rep., art. 5o, inc.
LXVIII; Cód. Proc. Pen., art. 647; Pontes de Miranda, História e Prática do
Habeas Corpus, 2a ed., Konfino, 1951, § 129, no 3, pág. 458; STJ, 6a Turma, RHC
3.302/SP, rel. Min. Pedro Acioli, in DJU de 18/04/94, pág. 8.528; STJ, 5a Turma,
RHC 296/RS, rel. Min. Fláquer Scartezzini, in RT, 657/336 ou RSTJ, 14/105;
TACrim, 6a Câm., HC 273.190-3, desta relatoria).
Daí o desaparecimento da coação ilegal, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269929-44.2019.8.26.0000 -Voto no 12395
4
prejudicado o pedido, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
pedido, pela perda superveniente do objeto.
OSNI PEREIRA
RELATOR